Tribunal: TJMT
Processo: 1009282-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009282-67.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 100911-52.2019.811.0032 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito ativo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação da Ação Civil Pública n. 100911-52.2019.811.0032, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciado na conclusão da elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de implantação da rede completa de saneamento básico no Município.
O Agravante alega que estão presentes os requisitos necessários a tutela antecipada. Enfatiza que a decisão recorrida reconhece a presença do fumus boni iuris, afastando apenas o periculum in mora.
Sustenta que o Agravado há muitos anos necessita da rede completa de saneamento básico, e que “o fato de somente agora ser solicitadas providências judiciais que obrigue o Município desincumbir-se dessa obrigação, não pode subtrair a necessidade urgente dessa providência por parte da municipalidade”, sendo evidente o prejuízo à coletividade.
Afirma que a Administração está inerte, e que a medida pleiteada tem natureza cautelar, visando assegurar o resultado prático do futuro e possível provimento jurisdicional.
Enfatiza a necessidade de observância ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.
Argumenta que “para diagnosticar os problemas existentes quanto ao saneamento básico e apresentar formas de solução é necessário a execução do Plano de Saneamento Básico Municipal”, daí a necessidade do deferimento da liminar de natureza cautelar. (sic Id 40590989)
Pugna pela atribuição de efeito ativo, concedendo a liminar “para o fim de determinar, liminarmente, ao Recorrido (Município de Rosário Oeste), no prazo impostergável de 90 (noventa) dias a contar da intimação da decisão, adote todas as providências necessárias para concluir a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, incluindo a rede de esgotamento sanitário, a estação de tratamento de esgoto e a rede de manejo e escoamento de águas pluviais, obedecendo aos requisitos da legislação vigente, sob pena de imposição de multa ao Prefeito e ao Município de Rosário Oeste, no valor de R$1.000,00 (mil reais), por dia de atraso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC”.
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de tutela antecipada recursal.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que a medida pleiteada importa na implementação de políticas públicas pelo Poder Executivo, devendo o Poder Judiciário ter a máxima cautela nas intervenções em homenagem ao princípio da separação dos poderes.
Ademais, como bem destacado na decisão recorrida, “deflui da própria narrativa fática que as circunstâncias que ensejam o pleito antecipatório remontam ao longínquo ano de 2010, mesmo que ainda hoje continuem causando prejuízos. Fosse o caso de urgência, o pleito jamais deveria ter aguardado por aproximadamente 9 (nove) anos”.
Registro, por derradeiro, que não há risco de perecimento ao pleito, sendo certo que, acaso provido o recurso, terá o Agravante o seu direito alcançado.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se o teor dessa decisão ao julgador singular.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora